Tribunal: TJSP
Processo: 0000800-63.2016.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Roubo – insuficiência probatória – absolvição – inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – condenação mantida – recurso não provido.

Alteração do regime fechado para o aberto – inadmissibilidade - multirreincidente e crime de grande reprovabilidade social – regime mantido - recurso improvido.